Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718454-46.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Inter S/A (Id. 48552424) em face do v. Acórdão Id. 48509097. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora